Tribunal: TJMT
Processo: 1013956-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013956-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PARA DETERMINAR A CONCLUSÃO DE OBRA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – VEDAÇÃO LEGAL DE NÃO CABIMENTO DE MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1o, §3o da Lei no 8.437/92, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal ao Agravo de Instrumento no
1013956-25.2019.8.11.0000.

Sustenta o Agravante que, não se aplica à Ação Civil Pública, a vedação legal de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública.

Assevera que, a demanda judicial visa a assegurar o preceito fundamental da dignidade da pessoa humana e do acesso à população aos serviços públicos prestados pela Unidade Básica de Saúde do bairro Residencial Ilza Terezinha Picolli.

Argumenta que a obra fora paralisada no ano de 2012, em razão da baixa qualidade dos serviços prestados pela construtora e até o momento o Município não formalizou qualquer procedimento licitatório para a retomada da construção.

Com base nestes argumentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 31212964

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal ao recurso de Agravo de Instrumento.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Consoante ressaltado na decisão agravada, a determinação
in initio litis
de retomada das obras da Unidade Básica de Saúde localizada no bairro Ilza Terezinha Picolli Pagot esgotaria o objeto da ação, o que é vedado, nos termos do Artigo 1o, §3o da Lei no 8.43692.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE DUTO EM PROPRIEDADE LOCALIZADA NA ÁREA RURAL ÀS MARGENS DA RODOVIA RS 509 PARA CANALIZAR O ESCOAMENTO PLUVIAL EVITANDO DANOS NO TERRENO E PREJUÍZOS AOS MORADORES. SUSPENSA A MEDIDA
LIMINAR

DEFERIDA PELO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. (...)
3. A
liminar
postulada praticamente
esgota
o
objeto
da demanda, (...), na medida em que a
obra
pretendida envolve o aporte de dinheiro público (...). RECURSO DESPROVIDO
.(Agravo de Instrumento, No 70076753136, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 23-05-2018)

De mesmo modo, o processo administrativo para retomada das obras não se encontra paralisado de forma indefinida, encontrando-se em análise para abertura de procedimento licitatório.

Destarte, não restou demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, a demonstrar a relevância da pretensão recursal, mormente se considerado que, os moradores do Residencial Ilza Terezinha Picoli estão sendo atendidos pela unidade básica de saúde do bairro vizinho.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

Por fim, registre-se que, a determinação de destinação de verbas e esforços da Administração nos dias atuais, implica em verdadeiramente gerir recursos públicos e adentrar à discricionariedade do ato administrativo, o que, em princípio, implica em violação à separação dos Poderes.

Contemporaneamente, diante do delicado momento vivenciado pela sociedade, acaso exista a necessidade de recursos públicos, estes devem estar disponíveis para que a Administração possa utilizá-lo, de acordo com seus interesses, para eventual aquisição de insumos, custeio de infraestrutura hospitalar, dentre outras destinações.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020